Tribunal: TJES
Processo: 5009539-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009539-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA RIOS FONSECA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2301837).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que procedeu com a garantia da execução;
c)
que a recorrida peticionou nos autos dando início ao cumprimento de sentença no valor de R$23.881,21, que atualizado perfaz o valor de R$24.444,09;
d)
que o cálculo apresentado está equivocado;
e)
que o valor total da condenação é de R$13.198,21;
f)
que a recorrida incorreu em erro no cálculo apresentado, pois não procedeu com a compensação dos valores recebidos na modalidade saque no cartão;
g)
que o Juízo
a quo
autorizou a compensação dos valores recebidos;
h)
que os cálculos apresentados pelo recorrido estão em desconformidade com a determinação judicial;
i)
que o recorrente pugnou pela remessa dos autos à contadoria judicial para confirmação dos cálculos apresentados, mas o magistrado não acolheu o pedido;
j)
que há excesso na execução;
k)
que deve ser determinado a devolução do valor garantido, para a conta do recorrente;
l)
que o presente recurso merece provimento.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há excesso na execução, em razão dos cálculos apresentados pela recorrida.

Pois bem, depreende-se dos autos que embora não haja equívoco em relação aos índices de juros de mora e correção monetária dos cálculos apresentados pela recorrida, lado outro, no que concerne a soma das condenações descritas no cumprimento de sentença e que perfazem um montante de R$23.881,21, a parte não se atentou a parte final da sentença que dispõe: “
a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, fica autorizada a compensação do valor recebimento pela requerente a título de saque de cartão, também com correção desde o recebimento e juros contados da citação
”.

Assim, tendo em vista que nos cálculos apresentados, não houve a compensação dos valores recebidos a título de saque com o valor atualizado da condenação, fica o recorrente autorizado a proceder com a compensação dos valores, tal como determinado pelo Juízo
a quo
, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para autorizar o recorrente a proceder com a compensação dos valores recebidos, via saque pela recorrida, com o valor atualizado da condenação.

Sem condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO INOMINADO. FASE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR O RECORRENTE A REALIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS VIA SAQUE PELA RECORRIDA COM O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.